Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE FALSA ONG. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente pelo crime de estelionato.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, em razão de filho menor de idade.
III. Razões de decidir.
3. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (estelionato e associação criminosa) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à sociedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados a paciente, uma vez que houve o recebimento da denúncia, além do fato que, nessa fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
5. O direito a prisão domiciliar no caso de mãe de criança menor de 12 anos com necessidades especiais é relativo, devendo ser analisada a gravidade do delito e o risco de reiteração. No caso dos autos, houve a demonstração de que a criança recebe cuidados de familiares, em outro Estado da Federação (Piauí), o que demonstra a prescindibilidade da presença da paciente, que está ausente há pelo menos 1 (um) ano.
6. A prisão da paciente deve ser mantida, porque denunciada como incursa nos crimes de estelionato, associação criminosa, para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão do risco de se evadir, caso seja colocada em liberdade e risco de reiteração delitiva, tendo em vista que se trata de crime cibernético contra idosos no Distrito Federal, “FALSA ONG”, permitindo a atuação da paciente a partir de qualquer localização geográfica.
IV - DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.